Tribunal: TJES
Processo: 0003351-37.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Dano Qualificado; Desacato; Simples
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003351-37.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KARLIANE OSCAR DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003351-37.2023.8.08.0014

APELANTE: KARLIANE OSCAR DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. RESISTÊNCIA E DESACATO. AMEAÇA. PRELIMINAR: INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. CONSUNÇÃO ENTRE DESACATO E RESISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA E DA INDENIZAÇÃO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Karliane Oscar de Assis em oposição à sentença que determinou condenação pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao dano qualificado, a aplicação do princípio da consunção entre desacato e resistência, a redução das penas-base, a substituição da sanção privativa de liberdade, o afastamento da reparação por danos morais e o reconhecimento do direito à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a divergência numérica da viatura em registros administrativos compromete a materialidade do crime de dano; (ii) estabelecer se os delitos de desacato e resistência possuem autonomia fática e temporal para configurar concurso material; (iii) determinar se o estado de agressividade e ira da agente exclui o dolo no crime de ameaça; (iv) verificar a idoneidade da fundamentação para a fixação da pena-base e do valor mínimo indenizatório; (v) decidir sobre a competência para a análise do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acervo probatório, constituído por laudo pericial e prova oral harmônica, confirma a materialidade e a autoria do crime de dano qualificado contra o patrimônio público.

A perícia técnica esclarece que o erro na identificação inicial do veículo decorreu do apoio prestado por outra unidade, atestando que a ação humana direta e intencional ocasionou os danos no compartimento de segurança da viatura RP 4400.

A tese de consunção entre desacato e resistência carece de amparo, pois as condutas ocorreram em momentos distintos e com desígnios autônomos.

O desacato consumou-se no instante da chegada da guarnição mediante ofensas ultrajantes, enquanto a resistência materializou-se na oposição física posterior à execução da ordem legal de prisão.

O porte ostensivo de facão e o teor das ameaças proferidas contra a vítima configuram o dolo do artigo 147, do Código Penal, visto que a conduta apresentou potencialidade para infundir temor real.

A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, observando-se a proporcionalidade e o critério trifásico.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais prescinde de instrução probatória específica, pois o abalo à dignidade da vítima decorre da própria gravidade da ameaça com emprego de arma branca (dano in re ipsa).

O Juízo da Execução Penal detém a competência para aferir a condição de hipossuficiência econômica da condenada e decidir sobre a concessão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A divergência numérica de identificação de bem público em documentos administrativos não afasta a materialidade do crime de dano se a prova pericial individualiza o objeto avariado e atesta o nexo causal.

Inexiste consunção entre desacato e resistência quando as ações atingem bens jurídicos diversos em contextos fáticos e cronológicos independentes.

O crime de ameaça configura-se com a simples capacidade da conduta em gerar temor na vítima, sendo irrelevante o estado de ira ou alteração emocional da agente para a exclusão do dolo.

A reparação mínima por danos morais no âmbito penal, quando há pedido expresso, fundamenta-se na gravidade inerente ao ilícito praticado contra a pessoa.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal; art. 147 do Código Penal; art. 329 do Código Penal; art. 331 do Código Penal; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal; art. 69 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência consolidada sobre a desnecessidade de instrução probatória para dano moral in re ipsa no art. 387, IV, do CPP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003351-37.2023.8.08.0014

APELANTE: KARLIANE OSCAR DE ASSIS

Advogado do(a) APELANTE: ISABELLE FERNANDES BRILHANTE - ES18651

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
KARLIANE OSCAR DE ASSIS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES (ID 18373757), por meio da qual fora condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 147, 163, parágrafo único, inciso III, 329 e 331, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma, à pena de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, além de 98 (noventa e oito) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID 18373770), a Defesa da apelante postula a absolvição quanto ao crime de dano qualificado, o reconhecimento da consunção entre os delitos de desacato e resistência, a fixação das penas-base no mínimo legal, a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, o afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais e, por fim, a concessão da justiça gratuita.

Emerge da Denúncia (ID 46751919) que, no dia 12 de outubro de 2023, a acusada iniciou um tumulto no edifício onde residia após se desentender com um vizinho. Acionada a Polícia Militar pela síndica, a guarnição foi recebida com animosidade pela ré, que proferiu ofensas ultrajantes contra os agentes públicos, opondo-se fisicamente à prisão mediante chutes e braçadas. Durante o trajeto, a apelante ameaçou de morte a síndica e os policiais, culminando por danificar o compartimento de segurança da viatura oficial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa arregimenta o pleito absolutório quanto ao crime de dano, sustentando a fragilidade da materialidade delitiva em razão de uma divergência numérica entre a viatura indicada nos documentos do flagrante e aquela submetida à perícia.

Ora, a materialidade delitiva restou sobejamente delineada e demonstrada nos documentos constantes nos autos, consistentes no Boletim Unificado, no laudo pericial (ID 43065645) e na prova oral colhida.

Nada obstante a indicação inicial da viatura RP 5235, o relatório pericial foi taxativo ao esclarecer que o veículo efetivamente avariado foi a viatura RP 4400, identificando que o erro decorreu do fato da primeira unidade apenas ter prestado apoio à ocorrência.

Sob tal ótica, a perícia técnica constatou que os quebramentos na estrutura plástica do compartimento de segurança decorreram de ação humana direta e intencional, o que afasta qualquer dúvida razoável sobre a existência do resultado naturalístico.

No tocante à autoria, insta salientar que, em Juízo, a vítima Nívia Carla Maurício Neppel apresentou um relato firme e linear, narrando que a acusada, em visível estado de alteração, portava um facão e batia na grade do prédio enquanto proferia ameaças de morte. Destarte, a vítima confirmou que a apelante “pulou em cima” do policial durante a tentativa de condução, desferindo-lhe socos e chutes, comportamento que se estendeu até a delegacia.

Por sua vez, as testemunhas policiais corroboraram a dinâmica fática apresentada na peça acusatória.

Sabatinado em Juízo, o Policial Militar Fábio Lúcio Verneque de Oliveira, condutor da ocorrência, declarou que a guarnição foi recebida com ofensas graves, sendo a ré imobilizada após resistir ativamente à ordem legal de prisão. No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Maurício Gomes da Silva, que presenciou a desordem promovida pela apelante e confirmou o porte ostensivo de arma branca, reforçando a credibilidade do depoimento da vítima.

Ressalte-se que a acusada não compareceu à audiência, tendo sido decretada sua revelia, o que impediu a apresentação de uma versão contraposta apta a infirmar o acervo probatório.

Sob uma ótica técnico-jurídica, a pretensão absolutória não encontra arrimo no acervo probatório, porquanto a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através de um conjunto harmônico de elementos periciais e testemunhais.

No que tange ao crime de dano qualificado, a tese de fragilidade probatória ancorada em divergência numérica de viaturas deve ser repelida. Nada obstante o equívoco formal inicial em documentos administrativos, o Laudo Pericial enfrentou objetivamente a inconsistência, esclarecendo que o veículo efetivamente avariado foi a viatura RP 4400, ao passo que a RP 5235 apenas prestara apoio à ocorrência.

Sob tal prisma, a perícia técnica constatou que os danos na estrutura plástica decorreram de ação humana, direta e intencional, corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos e da vítima, que relataram ter ouvido e presenciado os sucessivos chutes desferidos pela apelante contra o compartimento de segurança.

Portanto, a identificação precisa do bem e a natureza do dano pela prova técnica superam formalismos periféricos, prestigiando a verdade processualmente estabelecida.

Quanto aos crimes de desacato e resistência, a tese de consunção carece de amparo fático e normativo, uma vez que as condutas não se confundem e foram perpetradas em momentos distintos com desígnios autônomos.

Nessa diretriz, o desacato consumou-se de forma imediata à chegada da equipe policial, oportunidade em que a apelante, imbuída da vontade deliberada de menosprezar a dignidade da função pública, proferiu ofensas ultrajantes contra os militares.

A resistência, por sua vez, configurou-se em momento subsequente, quando a acusada opôs-se fisicamente à execução da ordem legal de prisão mediante chutes e socos, exigindo contenção física e uso de algemas.

Destarte, por atingirem bens jurídicos diversos, quais sejam, a dignidade da administração pública e a regularidade do ato legal, as condutas guardam plena autonomia jurídica, o que impõe o reconhecimento do concurso material.

Relativamente ao delito de ameaça, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é linear e linearmente firme no sentido de que a apelante, portando ostensivamente um facão e em estado de extrema agressividade, prometeu causar mal injusto e grave à vida da vítima.

A alegação defensiva de que palavras proferidas em estado de ira afastariam o dolo não prospera, visto que a relevância do depoimento da vítima, corroborada por testemunha presencial que confirmou a presença da arma branca, demonstra a eficácia intimidatória da conduta, apta a infundir temor real e fundado temor na ofendida.

À luz desse panorama, as provas não são isoladas ou conjecturais, mas formam um ecossistema probatório inabalável que desautoriza qualquer conclusão absolutória, justificando-se a manutenção integral da sentença condenatória.

Superada tal aresta, no que tange à individualização da pena, o Juízo sentenciante observou o critério trifásico em cada uma das infrações penais imputadas à apelante.

No crime de ameaça (Art. 147, do CP), a pena-base foi fixada em 03 meses e 15 dias de detenção, em razão da desfavorabilidade da culpabilidade, motivada pelo emprego ostensivo de um facão e comportamento excessivamente agressivo; dos motivos, calcados no egoísmo e na vingança contra a vítima por ter acionado o auxílio estatal; e das circunstâncias, pois a conduta se deu em meio a tumulto na via pública e na presença de policiais.

Assim, considerando a desvaloração de 03 moduladores, verifica-se que o Juízo sentenciante adotou a fração de 1/8, não havendo qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda basal.

Nas etapas subsequentes, a reprimenda manteve-se inalterada ante a inexistência de atenuantes, agravantes ou causas de aumento e diminuição, tornando-se definitiva nesse patamar.

Quanto ao delito de dano qualificado (Art. 163, parágrafo único, III, do CP), a pena-base foi estabelecida em 01 ano, 01 mês e 15 dias de detenção, com o incremento de 1/8 aplicado sobre as duas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias).

Tal incremento justificou-se pela valoração negativa da culpabilidade, diante dos chutes desferidos contra o compartimento de segurança da viatura logo após a prisão, demonstrando aversão à autoridade, e pelas circunstâncias, uma vez que o bem atingido era instrumento essencial à segurança pública. À míngua de outras modificadoras nas fases seguintes, a pena foi sedimentada no valor fixado inicialmente.

Em relação aos crimes de resistência (Art. 329, do CP) e desacato (Art. 331, do CP), o juízo a quo, ao verificar a ausência de circunstâncias judiciais negativas, estabeleceu as penas-base nos mínimos legais de 02 meses e 06 meses de detenção, respectivamente. Sem a incidência de agravantes, atenuantes ou causas especiais de aumento e diminuição, as sanções foram tornadas definitivas nesses patamares.

Por fim, mediante a aplicação da regra do concurso material (Art. 69, do CP), as penas foram somadas, totalizando a condenação final de 02 anos de detenção.

Fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, sendo indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão de
sursis
, dada a prática de crimes com violência e grave ameaça, bem como a presença de vetoriais negativas que tornam os benefícios não recomendáveis.

No que tange à condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, fixada no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima do crime de ameaça, entendo que a sentença não comporta reparos.

Como se extrai dos autos, houve pedido expresso na peça acusatória para a fixação do valor reparatório, o que assegurou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa sobre a matéria desde o início da instrução processual.

Sob tal ótica, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispensa instrução probatória específica e exaustiva quando o abalo à dignidade da vítima decorre da própria natureza do ilícito praticado (dano
in re ipsa
).

No caso concreto, a gravidade da conduta é manifesta, porquanto a ameaça de morte foi proferida em contexto de intensa agressividade e mediante o emprego ostensivo de um facão, circunstância apta a gerar temor real e profundo abalo psicológico na ofendida.

Destarte, o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau revela-se módico, proporcional e condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica da apelante, servindo ao propósito de mitigar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas violentas.

Não há, pois, que se falar em exclusão ou redução da verba indenizatória, mantendo-se a condenação civil em sua integralidade.

Por fim, quanto ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, registro que a análise da condição de hipossuficiência econômica da condenada deve ser relegada ao Juízo da Execução, fase processual adequada para aferir a real possibilidade de pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)